Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717433-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO ALVES MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Alves Martins contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenização por Danos Morais no 0707281-36.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o imediato restabelecimento do plano de saúde do Autor AMIL 400 QC NACIONAL R PJCA (conforme descrição na carta de permanência) e também a emissão dos boletos para que o mesmo faça o pagamento da parcela em atraso. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, o próprio Autor reconhece atrasos no pagamento das mensalidades do plano de saúde, sendo necessário, antes de deferir a tutela de urgência pleiteada, oportunizar que a parte demandada comprove a legalidade do cancelamento do plano de saúde do Requerente. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção”. Narra o Agravante, em síntese, que o seu plano de saúde não autorizou a consulta agendada com seu cardiologista, sob a justificativa de que foi cancelado por falta de pagamento, sem qualquer notificação a respeito. Registra que está desempregado, possui problemas cardíacos sérios e necessita de acompanhamento médico periódico, especialmente porque realizou as cirurgias de angioplastia e de gastroplastia. Pede a concessão da tutela antecipada para determinar às Agravadas que restabeleçam o seu plano de saúde e imitam o boleto para pagamento da parcela em atraso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo, por ter-lhe sido deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional se houver fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante pede a tutela recursal para compelir as Agravadas a restabelecerem o seu plano de saúde e a emitirem o boleto para pagamento da parcela em atraso. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Preceitua o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único: Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência de um ano, sendo vedadas: “II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Na hipótese vertente, depreende-se que o Agravante, desde o momento da celebração do contrato com as Agravadas, pagou regularmente as mensalidades, mas foi excluído do plano de saúde, em maio de 2020, em decorrência de atraso no pagamento de algumas parcelas, o que autorizaria, em princípio, a suspensão dos serviços. Contudo, em uma primeira análise, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente o Agravante quanto à rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência. Dessa forma, não há justificativa a autorizar o cancelamento unilateral do contrato. Logo, há verossimilhança nas alegações do Agravante suficiente para antecipar os efeitos da tutela. Da mesma sorte, há risco de dano irreparável, pois o Agravante comprovou padecer de sérios problemas de saúde e não pode ficar sem assistência médica enquanto aguarda o julgamento da ação. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pelas Agravadas poderão ser cobradas do Agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Desse modo, a cognição superficial permitida neste momento processual denota a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, para determinar às Agravadas que restabeleçam os serviços contratados pelo Agravante, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como emitam os boletos de eventuais prestações em atraso para o devido pagamento. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se pessoalmente as Agravadas para que cumpram a decisão e respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora